Tribunal: TJSP
Processo: 2243006-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000070431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243006-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, são agravados MEDICAL LINE
COMÉRCIO
DE
MATERIAL
MÉDICO
HOSPITALAR
LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e ML COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – EPP (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24025
Agravo de Instrumento no 2243006-78.2019.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo (5a Vara Cível)
Juiz(a): Carlo Mazza Britto Melfi
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravados: Medical Line Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda (Em
Recuperação Judicial) e Ml Comércio, Importação e Exportação de Material
Médico Hospitalar Ltda – Epp (Em Recuperação Judicial)
Interessado: Kpmg Corporate Finance Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULAS
DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CESSÃO DE
DIREITOS
CREDITÓRIOS
RELATIVOS
A
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
E
CONTRATOS.
AUSÊNCIA
DE
ESPECIALIZAÇÃO
E
INDIVIDUALIZAÇÃO
DAS
GARANTIAS
FIDUCIÁRIAS PARA FINS DE EXCLUSÃO DO
CONCURSO DE CREDORES. VALORES CERTOS JÁ
DESCONTADOS
PELO
ADMINISTRADOR.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão proferida às fls. 315/318, que acolheu em parte a impugnação de crédito
promovida pelo banco agravante na recuperação judicial das agravadas, para
atender à retificação feita pela administração judicial, com a consequente
minoração do crédito concursal, que passa a ser no importe de R$ 4.650.315,31:
“Pelo que explicou a instituição financeira impugnante, os
créditos derivam de cessão de direitos creditórios decorrentes
de depósitos de CDBs vinculados à conta corrente da empresa
recuperanda, além de direitos creditórios oriundos de contrato
de fornecimento de materiais hospitalares da Secretaria
Municipal de Saúde de São Paulo.
(...)
Não há mínima menção à constituição de garantia fiduciária
nos instrumentos retratados em p. 55 e seguintes, muito menos
do competente registro exigido pelo art. 1361, parágrafo único,
do Código Civil. Ao contrário, há previsão genérica de pronta
exigibilidade do débito na hipótese de demanda judicial que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
possa comprometer a garantia (p. 65, 'B'), justamente pela
ausência de estipulação de eficácia 'erga omnes'.
Ainda que houvesse a constituição de penhor, o que não foi
alegado, ou mesmo constatado pelos documentos juntados,
caberia a aplicação do parágrafo 5o do mesmo dispositivo legal,
a determinar, como consequência, somente a manutenção dos
valores garantidos em conta vinculada durante o período de
suspensão determinado pelo art. 6o, §4o da Lei no 11.101/2005.
Depois disso, se concedida a recuperação, o credor garantido se
submeteria ao plano de recuperação, segundo entendimento de
Manuel Justino Bezerra Filho (...)
Não basta, portanto, a simples menção a um 'garantia
contratual' para a finalidade de afastar o caráter quirografário
do crédito e buscar o afastamento do concurso de credores
típico do procedimento de recuperação judicial.
Quanto aos valores efetivamente transferidos em prol da
instituição financeira, como indicado no item 12 de p. 293,
explicou a administradora que já procedeu à exclusão do
importe de R$ 37.000,00 do procedimento concursal, ao
elaborar o quadro geral de credores.
E, no presente procedimento, afirmou a administradora que,
nos contratos indicados, procedeu-se também à transferência da
importância de R$ 85.000,00 em prol do banco. Assim,
concluiu que 'por um lapso, ao apresentar o cálculo do valor
devido ao Credor, esta Administradora Judicial deixou de
deduzir a quantia atinente à garantia de R$ 85.000,00
referente ao Contrato no 490302061, fato pelo qual,
apresentamos, nesta oportunidade, o quadro da importância
devida referente ao contrato no 490302061 com o ajuste
visando contemplar a exclusão da garantia de R$ 85.000,00'.
Foi assim que, com a exclusão desse último valor, a
administradora se posicionou pela minoração do crédito
previsto em favor do Banco do Brasil S/A., a fim de que conste
o montante de R$ 4.650.315,31, em vez de R$ 4.735.315,31,
como previsto no quadro geral.
Ante o exposto, acolho a impugnação em pequena parte,
somente para atender à retificação feita pela administração
judicial, com a consequente minoração do crédito concursal,
que passa a ser no importe de R$ 4.650.315,31.”
Insurge-se o credor, sustentando, em síntese, que
pretendeu a exclusão de algumas operações listadas no crédito, por estarem
garantidas por negócio fiduciário (no 490302061, 490302062, 490302048 e
490302049), e que a r. decisão excluiu somente a garantia do contrato no
490302061.
Afirma que os demais contratos possuem como garantia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
cessão de direitos creditórios, não estando sujeitas à recuperação judicial,
conforme art. 49, §3o, da Lei no 11.101/05; que, na ocasião da cessão fiduciária, é
possível que o título representativo do crédito cedido não tenha sido emitido, o
que inviabiliza sua determinação no contrato; que a garantida da cédula de crédito
bancário pode ser garantida por crédito futuro; e que o valor do crédito que deve
constar do quadro geral de credores, na classe dos quirografários, é de R$
1.251.032,22.
Recurso processado sem pedido de liminar (fls. 344/345).
Contraminuta às fls. 348/353, com preliminar de não
conhecimento do agravo, por falta de impugnação especificada dos fundamentos
da decisão recorrida, e, quanto ao mérito, pelo não provimento do recurso.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls.
359/360, pelo não provimento do agravo (“consoante se infere do processado, os
contratos de cessão fuduciária de direitos se mostram imprestáveis a amparar o
direito do banco agravante. Não houve individualização das garantias e tão
pouco o registro dos mesmos antes do pedido de recuperação judicial”).
É o relatório.
1) Deve ser rejeitada, de início, a preliminar de inépcia
recursal, eis que as razões do agravo são suficientes para demonstrar o
inconformismo da parte e as impugnação aos fundamentos da decisão, não
havendo óbice ao regular conhecimento do recurso.
2) Em que pese o inconformismo do banco agravante,
todavia, o agravo não comporta provimento.
Isso porque, ainda que se possa superar a questão relativa
à ausência do registro anterior à recuperação judicial para a regular constituição da
garantia fiduciária, no caso concreto, observa-se que não houve a devida
individualização e especificação das garantias prestadas nas Cédulas de Crédito
Bancário nos 490302062, 490302048 e 490302049 (fls. 153/182, 55/88 e 89/122

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
dos originais), para fins de redução do crédito sujeito ao concurso de credores, tal
como afirma o agravante.
Com efeito, do que consta das cópias dos referidos
instrumentos contratuais, extrai-se que as garantias em questão foram
mencionadas de forma genérica, sem elementos mínimos que permitam a
definição do valor garantido por cessão fiduciária, além daqueles que já foram
deduzidos pelo administrador judicial:
i) CCB 490302048:
“Como forma e meio do efetivo pagamento da dívida
decorrente
deste
Instrumento
(...)
cedo(emos)
e
transfiro(erimos) ao BANCO DO BRASIL S/A., em caráter
irrevogável e irretratável, por esta e na melhor forma de direito
(...) os direitos creditórios capital e rendimentos oriundos
do(s) depósito(s) a prazo representado(s) pelo(s) BB CDB DI
Vinculado à Conta Corrente no 950.000-6, Agência 2434-1 no
valor de R$ 37.000,00 (...)
(...)
Para segurança do principal da dívida e das demais obrigações
(...) transferimos ao BANCO DO BRASIL S/A. (...) os direitos
creditórios capital e respectivos acessórios provenientes dos
seguintes CONTRATOS: a) Contrato de fornecimento de
materiais hospitalares firmado entre a Prefeitura de São Paulo,
através da Secretaria Municipal de Saúde, e contratada, ML
Comércio, Importação e Exportação de Material Médico
Hospitalar Ltda., CNPJ (...), conforme ATA de registro de
preços (...) processo administrativo número (...), de 15 de
janeiro de 2016; b) Contrato de fornecimento de materiais
hospitalares, firmado entre Hospital Universitário (...) e a
contratada ML Comércio, Importação e Exportação de Material
Médico Hospitalar Ltda., (...), conforme ATA de registro de
preços (...), processo administrativo número (...), de 26 de
fevereiro de 2016.” (fls. 69, 71 e 73 dos originais)
ii) CCB 490302049:
“Como forma e meio do efetivo pagamento da dívida
decorrente
deste
Instrumento
(...)
cedo(emos)
e
transfiro(erimos) ao BANCO DO BRASIL S/A., em caráter
irrevogável e irretratável, por esta e na melhor forma de direito
(...) os direitos creditórios capital e rendimentos oriundos
do(s) depósito(s) a prazo representado(s) pelo(s) BB CDB DI
Vinculado à Conta Corrente no 950.000-6, Agência 2434-1 no
valor de R$ 37.000,00 (...)
(...)
Para segurança do principal da dívida e das demais obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
(...) transferimos ao BANCO DO BRASIL S/A. (...) os direitos
creditórios capital e respectivos acessórios provenientes dos
seguintes CONTRATOS: a) Contrato de fornecimento de
materiais hospitalares firmado entre a Prefeitura de São Paulo,
através da Secretaria Municipal de Saúde, e contratada, ML
Comércio, Importação e Exportação de Material Médico
Hospitalar Ltda., CNPJ (...), conforme ATA de registro de
preços (...) processo administrativo número (...), de 15 de
janeiro de 2016; b) Contrato de fornecimento de materiais
hospitalares, firmado entre Hospital Universitário (...) e a
contratada ML Comércio, Importação e Exportação de Material
Médico Hospitalar Ltda., (...), conforme ATA de registro de
preços (...), processo administrativo número (...), de 26 de
fevereiro de 2016.” (fls. 103, 105 e 107 dos originais)
iii) CCD 490302062:
“Como forma e meio do efetivo pagamento da dívida
decorrente
deste
Instrumento
(...)
cedo(emos)
e
transfiro(erimos) ao BANCO DO BRASIL S/A., em caráter
irrevogável e irretratável, por esta e na melhor forma de direito
(...) os direitos creditórios capital e rendimentos oriundos
do(s) depósito(s) a prazo representado(s) pelo(s) BB CDB DI
Vinculado à Conta Corrente no 800.000-X, agência 2434-1, no
valor de R$ 74.000,00 (...)” (fls. 167)
Como se vê, os valores certos e individualizados das
garantias, quais sejam, de R$ 37.000,00 em relação aos contratos no 490302048 e
49002049, e de R$ 74.000,00 relativo ao contrato no 490302062, já foram abatidos
nos cálculos pelo administrador judicial, conforme manifestação de fls. 294/295
dos originais.
No
mais,
conforme
o
administrador,
não
foram
apresentados os extratos das contas vinculadas pelo credor, a fim de viabilizar a
dedução de outros valores inerentes à garantia fiduciária do crédito sujeito à
recuperação judicial.
Do mesmo, também nada foi demonstrado com relação
aos contratos cujos direitos creditórios foram vinculados às CCB 490302048 e
490302049. Não foram apresentadas cópias dos referidos contratos, nem há
informações sobre valores, eventuais retenções realizadas ou previstas, formas de
pagamento, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Ou seja, não há elementos mínimos para a identificação,
vinculação e especificação dessa garantia, para fins de incidência do art. 49, § 3o,
da Lei Federal n.o 11.101/2005, além daquilo que já foi aplicado pelo
administrador judicial quando da elaboração dos cálculos mencionados às fls.
291/296 dos originais.
Vale ressaltar, ainda, a Lei Federal n.o 10.931/2004, que,
em seu artigo 27, parágrafo único, prevê:
“Art. 27. A Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida,
com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente
constituída.
Parágrafo único. A garantia constituída será especificada na
Cédula de Crédito Bancário, observadas as disposições deste
Capítulo e, no que não forem com elas conflitantes, as da
legislação comum ou especial aplicável.” (g.n.)
E a Lei Federal n.o 4.728/1965, que, em seu art. 66-B
(introduzido pela Lei Federal n.o 10.931/2004), regula a propriedade fiduciária de
coisas móveis fungíveis e a cessão fiduciária de direitos, fungíveis ou infungíveis,
desde que o credor fiduciário seja instituição financeira, dispõe que:
“Art. 66-B. O contrato de alienação fiduciária celebrado no
âmbito do mercado financeiro e de capitais, bem como em
garantia de créditos fiscais e previdenciários, deverá conter,
além dos requisitos definidos na Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 - Código Civil, a taxa de juros, a cláusula
penal, o índice de atualização monetária, se houver, e as
demais comissões e encargos.” (g.n.)
Por conseguinte, dispõe o § 4o do citado artigo 66-B, que:
“§4o. No tocante à cessão fiduciária de direitos sobre coisas
móveis ou sobre títulos de crédito aplica-se, também, o
disposto nos arts. 18 a 20 da Lei no 9.514, de 20 de
novembro de 1997.” (g.n.)
O indicado art. 18 da Lei Federal n.o 9.514/1997, dispõe,
em seu inciso IV, que é necessária, no contrato de cessão fiduciária em garantia,
além de outros elementos, “a identificação dos direitos creditórios objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
cessão fiduciária”, o que não foi observado no caso concreto.
Em situação semelhante, vale ressaltar o seguinte
precedente desta Câmara Reservada de Direito Empresarial:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO
DE INCLUSÃO DE VALOR INFERIOR AO APONTADO
PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. AMORTIZAÇÕES REALIZADAS
APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL A
PARTIR DE GARANTIA PRESTADA POR MEIO DE
DUPLICATAS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PRELIMINAR
AFASTADA.
AUSÊNCIA
DE
ESPECIALIZAÇÃO
E
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
GARANTIA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E
NOS DEMAIS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO
AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRADA A REGULAR
CONSTITUIÇÃO
DE
CESSÃO
FIDUCIÁRIA SOBRE
RECEBÍVEIS. PRECEDENTES. IRREGULARIDADE DAS
AMORTIZAÇÕES REALIZADAS APÓS O PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO” (Agravo de Instrumento no
2056160-50.2019.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em 17/07/2019)
3) Diante de tais fundamentos, e em consonância com o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, a r. decisão agravada deve ser
mantida em sua integralidade.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)